Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725016-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES, ACILON DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante para manifestar-se acerca do teor do narrado no ID 38899953, notadamente quanto à alegada perda do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator